Tribunal: TJES
Processo: 0007100-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007100-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: JACIMAR FERNANDES CASTIGLIONI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007100-08.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: JACIMAR FERNANDES CASTIGLIONI

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, reexamina-se, em virtude do duplo grau obrigatório
,
e também por conta da
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e do Apelo Adesivo interposto por
JACIMAR FERNANDES CASTIGLIONI
, a sentença de fls. 290/294, na qual a MM Juíza de primeiro grau, constatando que a doença que acomete o segurado decorreu de acidente de trabalho, tornando o Requerente parcial e definitivamente incapaz para o desempenho da função que originalmente desempenhava, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a Autarquia Previdenciária a: “1 - pagar o auxílio acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 21/09/2012, devendo o seu pagamento ser suspenso em eventuais afastamentos do autor em gozo de auxílio doença pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade; 2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; e 3 - pagar honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)”.

Em suas razões recursais (fls. 296/300 verso) a Autarquia apelante sustenta que deve ser afastada sua condenação à concessão do auxilio acidente, com a improcedência do feito e, caso não reformada a sentença, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único da Lei 8213/91 e Súmula 85 do STJ), bem como deve ser aplicada, sobre o valor devido, correção monetária pelo INPC, por se tratar de débito previdenciário, e Juros pelo índice da Caderneta de Poupança, nos termos do art. 1º F da Lei 9494/97. O Autor, por sua vez, no apelo adesivo de fls. 322/348, requer o reconhecimento de sua incapacidade total e definitiva, permitindo o reestabelecimento do benefício do auxílio doença, e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, que a Autarquia promova sua reabilitação, mantendo o auxílio doença até o momento da conclusão desta.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o segurado, que desempenhava a função de pedreiro, alega que, durante o vínculo empregatício, foi vítima de acidente de trabalho, adquirindo lesões em sua coluna, razão pela qual pleiteia a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise dos recursos, o que faço de forma conjunta.

Conforme se pode colher da prova técnica produzida no curso da instrução processual é possível concluir que: “
O Autor é portador de alterações de coluna vertebral cervical e lombar, com artrose, abaulamentos, protrusões e herniações que provocam restrições aos esforços físicos de média e grande intensidade, tais como: carregar e empurrar peso, longos períodos em pé, movimentos de flexão e rotação para a coluna vertebral. O Autor tem incapacidade Parcial e Definitiva e as patologias da coluna vertebral tem relação de nexo causal com as atividades.”

De modo a elucidar a questão, cabe colacionar alguns dos quesitos respondidos pelo
expert
:

“[...]01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Artrose, protrusões, abaulamentos e herniações de coluna vertebral cervical e lombar.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Sim.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Sim, existe o nexo causal entre as patologias e as atividades.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Parcial e Definitiva.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: É passível de tratamento conservador.

07- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: A data do retorno ao trabalho em setembro/2012.

08 – A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: Não.

09 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não há indicação. O Autor já realiza atividades de Caseiro, compatível com suas limitações.”

Temos, portanto, que o laudo pericial apresentado, contra o qual não foi interposto qualquer recurso pelas partes, é conclusivo ao atestar que o autor/apelante possui doença/lesão laboral, que esta gerou incapacidade parcial e definitiva, que ele não pode voltar a atuar como pedreiro.

Também restou incontroverso ser desnecessária a reabilitação, uma vez que o autor/apelante já se reposicionou no mercado de trabalho, estando a exercer a função de caseiro.

Diante desse quadro, verificado que as sequelas correlacionadas ao trabalho causaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, agiu com acerto a julgadora de origem ao dar parcial provimento ao pleito, para determinar o pagamento do auxilio acidente mensal ao autor, e tão somente este benefício, uma vez que comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade parcial e permanente oriunda do ambiente de trabalho, é devido o pagamento do auxílio-acidente mensal, no valor de 50% do salário de benefício, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 c/c art. 92 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 1.500, 00) EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RESULTANTES DA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

(AgRg no AREsp 273.026/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4. Dessa forma,
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

[...]

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

Julgados do STJ em relação ao termo inicial do auxílio acidente:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

1
. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado
, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 831.365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

PROCESSO CIVL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DA DEMANDA.

1. Recurso especial em que se discute a prescrição de pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não houve prévio requerimento administrativo, mas declarou a prescrição de fundo de direito, porquanto decorridos mais de 5 anos entre o evento danoso (danos auditivos - 1998) e a data do ajuizamento da ação (2005).

3. Não houve a prescrição de fundo de direito no caso analisado.

"Quanto ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado
, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação". (AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2014.) Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1521928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)

No caso, como bem observado no Juízo singular, com base nas provas produzidas, desnecessária a reabilitação e, por consequência, descabido o pagamento de benefício diverso até a sua conclusão, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que o segurado já se encontra reabilitado no mercado de trabalho, estando inclusive no exercício de uma nova atividade (caseiro), compatível com suas limitações.

Assim, deve ser mantido apenas o direito a concessão do auxílio acidente, uma vez que as enfermidades apuradas afetam, diretamente, a capacidade laborativa do autor, conforme se extrai das provas dos autos.

Com relação prescrição, com razão o INSS, uma vez que, no tema repetitivo 862 do STJ, foi firmada a seguinte tese:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91,
observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

Também neste sentido é o posicionamento desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA NA DATA DO ACIDENTE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS APARA O AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO. SUSCETÍVEL A REABILITAÇÃO. COMPULSORIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC (TEMA 905/STJ). REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS. 1. Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (I) a existência de uma lesão; (II) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (III) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 2. Restou constatado que em decorrência de acidente de trabalho - queda de escada-, a autora sofreu politraumatismo, com maior impacto em região crânio encefálica (sem fraturas), coluna cervical (com fratura em C2), punhos (com fratura bilateral dos rádios), que após as consolidações das lesões, resultaram em restrição de movimentos do punho, havendo redução de sua capacidade laborativa habitual, conforme apontado pelo perito, podendo ser reabilitada para outra função. 3. O artigo 62 da Lei de benefícios é claro ao consignar que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ou seja, não se trata de ato sujeito a simples discricionariedade da Administração. Somente após reabilitado ou considerado capacitado para o trabalho que lhe garanta o sustento é que o benefício pode ser cessado. A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99. 4. Na data do acidente, a apelada tinha qualidade de segurada, porquanto apresentava vínculo de trabalho, usufruindo, por sinal, do auxílio-doença por incapacidade concedido administrativamente até abril de 2012, restando comprovada a sua qualidade de segurada. 5. Não merece reforma a sentença que concedeu o auxílio-acidente a contar da data da cessação do auxílio-doença acidentário, na forma da tese vinculante estabelecida
no Tema 862, verbis: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91,
observando-se a prescrição quinquenal da Súmula nº 85/STJ
. 6. No Recurso Especial n. º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. 7. Remessa Necessária e Apelação Voluntária desprovidas. (TJES; APL-RN 0030759-51.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA. COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. SEQUELA DE GRAU MÍNIMO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que ele será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. São três os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam a ocorrência do acidente de qualquer natureza, a comprovação de consolidação de sequela definitiva e a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 3. Já se tem firmado em Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça que mesmo a sequela de grau mínimo será considerada para fins de concessão do auxílio-acidente, uma vez que deve ser levada em conta a repercussão da lesão na capacidade laborativa sobre o trabalho anteriormente exercido, e não o grau da sequela em si. 4. A Lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda. 5. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91,
observando-se a prescrição quinquenal da Súmula nº 85/STJ
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000589-80.2018.8.08.0060;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022) [não existem destaques no original]

Quanto ao pleito sobre o índice de correção monetária, verifico que em julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 870947, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecido que a o índice oficial da caderneta de poupança não é adequado para manter a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Seguindo essa orientação o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
”. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, constatado que as verbas aqui tratadas têm natureza previdenciária, devidas após a vigência da Lei nº 11.430/2006, deve alterada a sentença de piso, para se aplicar o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91, sendo mantidos os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei no 9.494/97, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e dos recursos voluntário, para
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do INSS, apenas para determinar que o pagamento dos valores devidos deve respeitar a prescrição quinquenal e que a correção destes deve ter como índice de reajuste o INPC, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Remessa Necessária prejudicada.

Em razão do parcial provimento, descabida a majoração de honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007100-08.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: JACIMAR FERNANDES CASTIGLIONI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA: apelações cíveIS e remessa necessária. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. reabilitação profissional. desnecessária. segurado já reabilitado. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. correção monetária. aplicação do inpc. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA PREJUDICADA.

1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade parcial e definitiva para o trabalho na atividade habitual.

2 – Desnecessária reabilitação para nova função e consequentemente, incabível reestabelecimento do auxílio doença acidentário no curso desta, uma vez que o segurado já se encontra reabilitado e exercendo uma nova função, a qual é compatível com suas limitações.

3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade parcial e permanente, deve ser concedido o pagamento do auxílio-acidente mensal, no valor de 50% do salário de benefício, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 c/c art. 92 da Lei 8.213/91.

4 – Conforme tese firmada no tema repetitivo 862 do STJ, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

5 - Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o INPC, conforme art. 41-A na Lei 8.213/91.

6 – Correta a aplicação de juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e da apelação cível, para, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS. Remessa necessária prejudicada.

Vitória (ES),
13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, , CONHECER da remessa necessária e da apelação cível, para, DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas ao recurso de apelação do INSS. Remessa necessária prejudicada.